Tribunal: TJMT
Processo: 1017709-56.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017709-56.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.567/0001-35 (APELANTE), FABIANA BARBASSA LUCIANO - CPF: 339.882.328-90 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE), BENEDITO LIMA DE FARIA - CPF: 934.217.881-20 (APELADO), JANUSE DA SILVA MACHADO - CPF: 116.964.687-52 (ADVOGADO), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEIL
– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, MORAL E TEMPORAL – PARCIALMENTE PROCEDENTE – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – VÍCIOS CONSTRUTIVOS – INFILTRAÇOES, ALAGAMENTOS E RACHADURAS – COMPROVAÇÃO – FOTOGRAFIA E VIDEOS – DANO MORAL – OCORRÊNCIA –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – NECESSÁRIA REDUÇÃO – CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER – INTIMAÇÃO DO APELADO PARA DISPONIBILIZAÇÃO DO IMÓVEL – PRAZO DE 30 DIAS PARA CUMPRIMENTO A CONTAR DA DATA DE DISPONBILIZAÇÃO DO IMÓVEL – MULTA DIÁRIA – NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO TEMPORAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Restando demonstrado os vícios de construção alegados pelo autor, especialmente pela fotografia e vídeos juntados, deve a parte requerida, ora recorrente, indenizar os danos suportados.

A situação vivenciada pelo autor não se tratou de mero aborrecimento, mas sim desconforto fora do normal, suficiente para a caracterização do dano moral, que em razão de falha na construção fora obrigado a permanecer no imóvel novo, em meio a infiltrações, alagamento e rachaduras na parede.

Desta forma, resta caracterizada a ofensa ao direito da personalidade do autor, de sorte que os transtornos provocados pela falha na construção representam mais do que mera contrariedade do dia a dia, razão pela qual é devida a indenização por danos morais.

Há de ser reduzido o valor indenizatório por dano moral a fim de atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Necessária a intimação do apelado para que disponibilize o imóvel a fim de que a apelante cumpra a obrigação de fazer.

O prazo de 30 (trinta) dias para cumprimento da obrigação de fazer passe a contar da efetiva disponibilização do imóvel.

No caso, é necessário fixar o limite de incidência da multa diária em até 30 (trinta) dias, sem prejuízo de eventual majoração futura se apresentar-se insuficiente.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORAÇÕES SPE LTDA
contra a sentença proferida na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Material e Moral
ajuizada por
BENEDITO LIMA DE FARIA,
que julgou parcialmente procedente a ação para:

- condenar a requerida a consertar os problemas do apartamento do autor no prazo de 30 (trinta) dias a contar do presente
decisum
, sob pena de multa fixada no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), por dia,

- ou na impossibilidade, seja convertida a obrigação de fazer no pagamento de indenização pelo DANO MATERIAL a ser comprovado em sede de cumprimento de sentença;

- ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, acrescido de juros de 1% ao mês partir da citação e correção monetária (INPC) a partir da decisão.

Face à sucumbência mínima da parte autora, condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/15.

Defende a parte recorrente a reforma da sentença, ao menos no que tange ao montante arbitrado a título de danos morais, em virtude de tal valor ser excessivo e propiciar, claramente, o enriquecimento ilícito do apelado.

Desta forma, na hipótese de não afastamento da indenização, requer sua redução para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Aduz que não foram comprovados os danos morais e muito menos sua extensão.

Assevera que está tentando cumprir a obrigação de fazer, conforme notificado no ID no 128368082, contudo, os patronos do apelado informaram que este estaria viajando, o que impossibilita os reparos.

Narra que até a presente data os patronos não retornam e apelante não pode iniciar os reparos, por culpa exclusiva do apelado.

Dessa forma, visando dar total cumprimento às obrigações impostas, a apelante requer seja: i) determinada a intimação do apelado para que disponibilize o imóvel; ii) que o prazo de 30 dias para cumprimento da obrigação conte da efetiva disponibilização do imóvel.

Relata que a sentença impôs à apelante obrigação de fazer, consistente na execução de reparos no imóvel do apelado, no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 sem limitação.

Expôs que o processo não pode se constituir em meio de enriquecimento injustificado de uma das partes razão pela qual deve ser limitada a multa astreinte ora arbitrada.

Alega que na hipótese deste Tribunal entender pela manutenção da sentença, deve-se decidir pela aplicação da taxa SELIC, referente a taxa de juros moratórios, devendo o índice ser aplicado em eventual condenação, de forma única e isolada, sem cumulação com qualquer outro índice de correção e taxa de juros.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e reforma da decisão recorrida, nos termos acima requerido.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID no 187028680, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
BENEDITO LIMA DE FARIA
ajuizou a
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Material, Moral e Temporal
em desfavor de
MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA,
alegando, em síntese, que formalizou compromisso de compra e venda com a requerida do bem imóvel: apartamento residencial no 101, bloco no 10, Residencial Parque Chapada do Mirante.

Aduziu que ao longo do período de permanência no imóvel, a parte autora vem sofrendo, de forma reincidente, com diversas infiltrações, alagamentos e rachaduras no imóvel.

Relatou que com o passar do tempo sem a devida manutenção da estrutura, de responsabilidade da requerida, em março de 2019, as infiltrações se agravaram, ocasionando alagamento do imóvel em dias de chuvas intensas.

Afirmou que diante da piora do quadro e sem condições de arcar inicialmente com os reparos, a parte autora tentou resolver a situação, mediante solicitação administrativa, conforme gravação telefônica. Contudo, não obteve êxito até a propositura da ação.

Narrou que mesmo evidenciada a falha na construção e sendo obrigação da requerida em realizar os reparos necessários, a empresa se nega a efetuá-los, deixando perecer o imóvel da parte autora.

Ao final, requereu a condenação da empresa requerida a efetuar os reparos necessários no imóvel, nos termos do pedido de obrigação de fazer, ou na impossibilidade, seja convertida a obrigação de fazer no pagamento de indenização pelo dano material, no valor total de R$ 15.000,00, para fins de custear a reforma.

Requereu ao pagamento de indenização pelo dano temporal, em razão da aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor, no valor de R$ 2.000,00 e indenização pelo dano moral de cunho compensatório, punitivo e pedagógico, no valor de R$ 15.000,00, além da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Decisão de ID no 187028198 concedendo os benefícios da justiça gratuita e determinando a citação da requerida.

Contestação apresentada no ID no 187028658.

Impugnação à contestação de ID no 187028668.

Ao analisar o feito, o douto magistrado Dr. Yale Sabo Mendes parcialmente procedente a ação, conforme já relatado.

Contra referida sentença foram interpostos o presente recurso pela parte requerida.

Pois bem.

No caso, o juízo
a quo
reconheceu a existência de vícios no imóvel objeto da lide e a responsabilidade da requerida em reparar o dano material e o dano moral causado ao autor.

Em relação ao mérito propriamente dito, verifica-se que a apelante não se insurge em relação ao reconhecimento da existência dos vícios no imóvel e sua responsabilidade em repará-los.

Na realidade, a apelante não se conforma em indenizar por danos morais o apelado, sob o argumento de que os danos não foram comprovados, tão pouco sua extensão.

A responsabilização civil por dano moral tem amparo no art. 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, e no art. 186 do Código Civil, e pressupõe que a conduta antijurídica seja capaz de causar dor, angústia e sofrimento desproporcionais, abalando a dignidade, a honra, a tranquilidade emocional ou a imagem do ofendido.

No caso dos autos, restaram suficientemente demonstrados os requisitos que dão ensejo ao dever de indenizar.

Isto porque, o imóvel vendido pela recorrente apresentou vários vícios construtivos, como infiltrações, alagamentos e rachaduras no imóvel, conforme as fotografias juntadas no ID no 187028191 e vídeos de ID no 187028193 e 187028194.

Porém, não se pode dizer que tal situação foi um mero dissabor experimentado pelo autor, sendo certo que experimentou vários transtornos e incômodos com o imóvel, o que, por si só, dá ensejo à configuração de um abalo de ordem moral, pois todo consumidor que adquire um imóvel recém construído não espera ter quaisquer transtornos com obras decorrentes de defeitos no produto.

Ademais, a situação vivenciada pelos autores não se tratou de mero aborrecimento, mas sim desconforto fora do normal, suficiente para a caracterização do dano moral, que em razão de falha na construção, fora obrigado a permanecer no imóvel novo, em meio a infiltrações, alagamentos e rachaduras.

Desta forma, resta caracterizada a ofensa ao direito da personalidade do autor, de sorte que os transtornos provocados pela falha na construção representam mais do que mera contrariedade do dia a dia, razão pela qual é devida a indenização por danos morais.

Nesse sentido a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO PEDIDO INICIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. DA PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA DO DIREITO DO AUTOR NOS TERMOS DO ART. 26 DO CDC. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE POR FATO DO PRODUTO. APLICABILIDADE DO ART. 27 DO DIPLOMA CONSUMERISTA. PRAZO PRESCRICIONAL DE 05 (ANOS) PARA RECLAMAR DOS DEFEITOS. MÉRITO. DOS VÍCIOS EXISTENTES NO IMÓVEL. PERÍCIA JUDICIAL CONCLUSIVA. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO DEMONSTRADOS. VINCULAÇÃO AO TERMO DE ENTREGA DO IMÓVEL. NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA INDENIZAÇÃO DEVIDA. CONFIGURADA. DANO MATERIAL. VALOR DO DANO MORAL. EVIDENCIADO. DANO MORAL ARBITRADO É ADEQUADO AO CASO. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(...)

A situação vivenciada pelo autor não se tratou de mero aborrecimento, mas sim desconforto fora do normal, suficiente para a caracterização do dano moral, pois em razão de falha na construção foi obrigado a permanecer em um imóvel novo em meio a infiltrações e rachaduras.

(TJPR - 18a C.Cível - 0047614-79.2016.8.16.0014 - Londrina - Rel.: Juíza Denise Antunes - J.03.10.2018)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PROCEDÊNCIA - REVISÃODEFEITOS NA CONSTRUÇÃO CONTRATUAL E NULIDADE DE CLÁUSULA - MATÉRIAS NÃO DISCUTIDAS NOS AUTOS - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO NESTES PONTOS - -VÍCIO DE CONSTRUÇÃO - LAUDO PERICIAL AUSÊNCIA DE FORRO NOS BEIRAIS - DANO MATERIAL DECORRENTE - COMPROVADO - DANO MORAL - IGUALMENTE DEMONSTRADO - VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO QUE GERAM SOFRIMENTO E ANGÚSTIA - IMÓVEL NOVO E DESTINADO À RESIDÊNCIA - EXPOSIÇÃO DESNECESSÁRIA DOS MORADORES - APLICADA A MÉDIA AO RISCO - VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DE CASOS ANÁLOGOS - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO
(TJPR - 18a C.Cível - AC - 1625081-4 – Região Metropolitana de Londrina - Foro Central de Londrina - Rel.: Desembargadora Denise Kruger Pereira - Unânime - J. 26.07.2017)

No tocante ao valor do dano moral, destaca-se não haver regras objetivas para a sua fixação, cabendo ao juiz à árdua tarefa de arbitrá-lo, atentando, sempre, para a natureza e extensão do dano, bem como para as condições pessoais do ofensor e do ofendido, principalmente à econômico-financeira, de modo que haja compensação pela dor sofrida, servindo ainda como desestímulo ao causador do dano, desestimulando-o da prática de atos assemelhados.

Assim, diante dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, tem-se que a condenação a título de danos morais, na importância fixada na sentença de R$ 10.000,00 (dez mil reais), se mostra excessiva frente

No caso em apreço, levando-se em consideração não só os parâmetros sugeridos pela jurisprudência, mas também e, principalmente o princípio da razoabilidade, vez que a maioria dos vícios construtivos são de pequena monta, a importância fixada na sentença de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se mostra excessiva, frente às peculiaridades do caso em análise, razão pela qual deve ser reduzida para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A respeito da obrigação de fazer, consistente em reparar os danos, verifica-se que a apelante tentou cumprir a obrigação de fazer, contudo, não obteve êxito, uma vez que o autor estava viajando, conforme noticiado no ID no 128368082.

Assim, deve o apelado ser intimado para que disponibilize o imóvel para o cumprimento da obrigação de fazer, bem como que o prazo de
30 dias para cumprimento da obrigação conte da efetiva disponibilização do imóvel.

Por outro lado, alega a parte apelante que foi imposta multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), em caso de descumprimento da obrigação de fazer, porém sem limitação.

Com razão a apelante, isto porque a sentença não estabeleceu limitação às astreintes, o que não é razoável, já que descaracterizaria sua natureza e ensejaria enriquecimento sem causa da parte beneficiária.

Assim, necessário fixar o limite de incidência da multa diária em até 30 (trinta) dias, sem prejuízo de eventual majoração futura se apresentar-se insuficiente.

Por fim, inadmissível a indexação dos juros de mora incidentes sobre a verba indenizatória à taxa SELIC, uma vez que
“a taxa SELIC tem aplicação específica em Lei, tais como restituição ou compensação de tributos federais. Não é a ela que se refere o art. 406do novo Código Civil, mas ao percentual previsto no art. 161, par. 1o, do CTN”
(STJ-RF 396/397).

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para alterar a sentença para:

- reduzir o valor dos danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

- intimar o apelado para que disponibilize o imóvel, para o cumprimento da obrigação de fazer;

- que o prazo de 30 (trinta) dias para cumprimento da obrigação de fazer conte da efetiva disponibilização do imóvel;

- fixar o limite de incidência da multa diária em até 30 (trinta) dias, sem prejuízo de eventual majoração futura se apresentar-se insuficiente.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023